Tribunal: STF
Processo: Rcl 56570
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.336.187: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada em 24.10.2022, pela Associação Passofundense de Proteção aos Animais, contra decisão proferida pela Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo na Apelação Cível n. 1001433-68.2017.8.26.0279, pela qual teria contrariada a decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.336.187.



    O caso



    2. Em 29.9.2021, dei parcial provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.336.187, para cassar o acórdão recorrido e determinar outro seja proferido, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria, aos seguintes fundamentos:



    “7. Ao analisar a controvérsia sobre a realização de eventos denominados rodeios, com a utilização de artefatos técnicos em animais, o Tribunal de Justiça de São Paulo afirmou:



    ‘Denota-se que a apelante propôs a presente ação civil pública objetivando a proibição de qualquer evento com animais, indenização por danos morais coletivos e, por fim, a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 4º da Lei Federal nº 10.519/02 e do art. 8º da Lei Estadual nº 10.359/99 (...). O princípio da precaução não é bastante para sustentar a proibição da realização das provas com animais, porquanto a própria legislação, ao disciplinar o uso de apetrechos técnicos nos animais, implica na presunção de inexistência de dano, sendo controvertida, diante da expressa autorização legal, a alegação da requerente, ora apelante, fundada nos pareceres e estudos acadêmicos acostados à petição inicial, no sentido de que tais provas e equipamentos, independentemente de qualquer circunstância, causam danos e implicam em maus tratos aos animais, o que afasta a probabilidade do direito da recorrente. (...) Assim, as Leis nº 10.519/2002 e 10.359/1999 não ofendem a Constituição, pois estabelecem medidas adequadas, segundo considerável parcela dos estudiosos, à proteção dos animais. Portanto, previstos na legislação mecanismos que objetivam manter a incolumidade dos animais, em consonância com o artigo 225, VII, da Constituição Federal e artigo 193, X, da Constituição Estadual, não há que se falar em vedação à prática, nos termos explicitados. Da análise do presente caso, conclui-se que não há prova de uso indevido de instrumentos ou aparelhos nos animais, posto que a documentação acostada ao feito envolve outros eventos, sendo imprescindível a prova dessa situação de crueldade, cujo ônus é da autora, ora apelante. À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para arranhar a solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer qualquer reparo” (fls. 1-3, e-doc. 6).



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.983/CE, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal assentou ‘a obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não prescinde da observância do disposto no inciso VII do artigo 225 da Carta Federal, o qual veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade’. Esta a ementa do julgado:



    ‘PROCESSO OBJETIVO AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ATUAÇÃO DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO. Consoante dispõe a norma imperativa do § 3º do artigo 103 do Diploma Maior, incumbe ao Advogado-Geral da União a defesa do ato ou texto impugnado na ação direta de inconstitucionalidade, não lhe cabendo emissão de simples parecer, a ponto de vir a concluir pela pecha de inconstitucionalidade. VAQUEJADA MANIFESTAÇÃO CULTURAL ANIMAIS CRUELDADE MANIFESTA PRESERVAÇÃO DA FAUNA E DA FLORA INCONSTITUCIONALIDADE. A obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não prescinde da observância do disposto no inciso VII do artigo 225 da Carta Federal, o qual veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade. Discrepa da norma constitucional a denominada vaquejada’ (DJe 27.4.2017).



    8. Da Constituição da República de 1988 consta capítulo dedicado, pela primeira vez em nosso constitucionalismo, ao meio ambiente, no qual se acolhe o princípio da responsabilidade e da solidariedade intergeracional, ou seja, garantiu-se não apenas à geração atual, mas também às futuras, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.



    Somente é válida a política pública que atenda àqueles princípios e regras e impeçam expor-se a riscos de danos comportamentos que possam causar injúria à fauna e à flora, como disposto no inc. VII do § 1º do art. 225 da Constituição da República:



    ‘Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público : (...) VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade’.



    Nessa mesma linha, proferi voto no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 101, ressaltando a direta vinculação do princípio da precaução aos conceitos ‘de necessidade de afastamento de perigo e necessidade de dotar-se de segurança os procedimentos adotados para garantia das gerações futuras, tornando-se efetiva a sustentabilidade ambiental das ações humanas’:



    Na Declaração do Rio de Janeiro, tirada na ECO/92, constam 27 princípios, dentre os quais o Princípio 15, pelo qual se tem que: De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. O texto com que se expôs aquele princípio demonstra, expressamente, a intenção dos participantes daquela Conferência privilegiar atos de antecipação de riscos de danos, antes do que atos de reparação, porque é sabido que, em se tratando de meio ambiente, nem sempre a reparação é possível ou viável. (...) O princípio da precaução vincula-se, diretamente, aos conceitos de necessidade de afastamento de perigo e necessidade de dotar-se de segurança os procedimentos adotados para garantia das gerações futuras, tornando-se efetiva a sustentabilidade ambiental das ações humanas. Esse princípio torna efetiva a busca constante de proteção da existência humana, seja tanto pela proteção do meio ambiente como pela garantia das condições de respeito à sua saúde e integridade física, considerando-se o indivíduo e a sociedade em sua inteireza. Daí porque não se faz necessário comprovar risco atual, iminente e comprovado de danos que podem sobrevir pelo desempenho de uma atividade para que se imponha a adoção de medidas de precaução ambiental. Há de se considerar e precaver contra riscos futuros, possíveis, que podem decorrer de desempenhos humanos. Pelo princípio da prevenção, previnem-se contra danos possíveis de serem previstos. Pelo princípio da precaução, previnem-se contra riscos de danos que não se tem certeza que não vão ocorrer. 17.1. Na nova ordem mundial, o que se há de adotar como política pública é o que se faça necessário para antecipar-se aos riscos de danos que se possam causar ao meio ambiente, tanto quanto ao impacto que as ações ou as omissões possam acarretar. 17.2. Nem se há negar a imperiosidade de se assegurar o desenvolvimento econômico. Especialmente em dias como os atuais, nos quais a crise econômica mundial provoca crise social, pelas suas repercussões inegáveis e imediatas na vida das pessoas. Mas ela não se resolve pelo descumprimento de preceitos fundamentais, nem pela desobediência à Constituição. Afinal, como antes mencionado, não se resolve uma crise econômica com a criação de outra crise, esta gravosa à saúde das pessoas e ao meio ambiente. A fatura econômica não pode ser resgatada com a saúde humana nem com a deterioração ambiental para esta e para futuras gerações’ (ADPF n. 101, de minha relatoria, Plenário, DJe 4.6.2012).



    Paulo Affonso Leme Machado ensina que ‘em caso de certeza do dano ambiental este deve ser prevenido, como preconiza o princípio da prevenção. Em caso de dúvida ou incerteza, também se deve agir prevenindo. Essa é a grande inovação do princípio da precaução. A dúvida científica, expressa com argumentos razoáveis, não dispensa a prevenção’ (Direito Ambiental Brasileiro. 25 ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 103).



    O princípio da precaução vincula-se diretamente aos conceitos de necessidade de afastamento de perigo e adoção de segurança dos procedimentos, para garantia das gerações futuras, tornando-se efetiva a sustentabilidade ambiental das ações humanas. Esse princípio torna efetiva a busca constante de resguardo da existência humana, seja pela proteção da fauna e da flora, seja pela garantia das condições de respeito à saúde e integridade física, considerados o indivíduo e a sociedade.



    Cabe ao Poder Judiciário atuar, no exercício de suas atribuições jurisdicionais, para garantir a aplicação da tutela protetiva da fauna prevista no ordenamento jurídico brasileiro.



    O acórdão recorrido divergiu em parte dessa orientação jurisprudencial, consolidada neste Supremo Tribunal e com expressa referência ao caso de eventos nos quais se imponha sofrimento a animais. Por ele foram afastados os princípios constitucionais ambientais da precaução e da prevenção na efetivação de medidas protetivas contra maus tratos aos animais.



    9. Pelo exposto, dou provimento ao agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, desde logo, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e determinar outro seja proferido, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria” (doc. 8).



    Em 1º.6.2022, a Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao rejulgar o caso, deu parcial provimento à apelação interposta pela Associação Possofundense de Proteção dos Animais, aos seguintes fundamentos:



    “APELAÇÃO. REJULGAMENTO DO RECURSO. Ação civil pública movida por associação civil. Realização de rodeio. Sentença de parcial procedência para impor obrigação de não fazer aos requeridos, consistente na proibição da realização de práticas que causem, de qualquer forma, dor, sofrimento ou maus tratos a animais, de acordo com os dispositivos legais referidos na Lei Federal n. 10.519/02 e na Lei Estadual n. 10.359/99, no evento denominado ‘Festa do Peão de Itararé’. Apelo da associação demandante pleiteando a reforma da parte desfavorável da r. sentença. Acórdão que negou provimento ao recurso. Interposição de Recurso Extraordinário pela apelante. Decisão do STF que cassou o acórdão e determinou a reanálise do tema. Em sede de reanálise, assiste parcial razão à apelante. À luz do entendimento jurisprudencial aqui adotado pela douta Ministra Cármen Lúcia do STF, a aplicação dos princípios da prevenção e precaução devem se sobrepor à presunção legal de não lesividade dos apetrechos. Decisões posteriores do STF em sentido contrário que não autorizam a desobediência ao que foi determinado pela instância superior, a esta Câmara, no presente feito. Recurso provido neste tocante. Já quanto ao dano moral coletivo, contudo, está ele ausente no caso. Não se pode afirmar que a coletividade sofreu danos morais com a realização de um evento, quando esta mesma coletividade se mobilizou de forma ativa e eficaz na busca pela edição de normas permissivas para lhe continuar promovendo. Rejulgamento realizado. Recurso parcialmente provido” (doc. 9).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Acórdão que deu parcial provimento ao apelo da autora, adequando-se ao entendimento determinado pelo STF. Insurgência. Sem razão. Acórdão que não possui vícios a serem sanados. Rejeição do recurso” (doc. 10).



    3. A reclamante alega que, “conforme se verifica na documentação em anexo, foi proferida decisão no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.336.187 anulando o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da reclamante por violar os princípios da precaução e da prevenção e a jurisprudência do E. STF e determinando que fosse proferido novo acórdão desta vez em acordo com os princípios da precaução e da prevenção e a jurisprudência do E. STF” (fl. 3, doc. 1).



    Afirma que a Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, “ao determinar que a conclusão de que os instrumentos elencados na inicial da Ação Civil Pública proposta pela reclamante são lesivos só se aplica a fatos pretéritos, descumpriu a decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.336.187, pois os princípios da precaução e da prevenção se aplicam a eventos futuros, a decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.336.187 em nenhum momento determinou aplicação dos princípios da precaução e prevenção somente a fatos pretéritos e instrumentos lesivos não deixam de ser lesivos apenas por serem utilizados em épocas diferentes” (fl. 3, doc. 1). 



    Argumenta que “os princípios da precaução e da prevenção se aplicam a eventos futuros, sendo assim só se pode cumprir a decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.336.187 através da vedação dos instrumentos elencados na inicial da Ação Civil Pública proposta pela reclamante em eventos futuros, ficando assim demonstrado que o acórdão impugnado violou decisão proferida pelo E. STF” (fl. 4, doc. 1).



    Salienta que pelo “acórdão impugnado também violou a decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.336.187 ao se negar a condenar as requeridas na Ação Civil Pública proposta pela reclamante ao pagamento de indenização por danos morais coletivos. Se foi determinado pela decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.336.187 que os instrumentos elencados na inicial da Ação Civil Pública proposta pela reclamante são lesivos necessariamente deve-se reconhecer a ocorrência de danos morais coletivos” (fl. 4, doc. 1).



    Assevera que “o artigo 225 da Constituição Federal, que determina que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito da coletividade, veda as práticas que submetem animais a crueldade em seu §1º, inciso VII, portanto, tais práticas configuram danos morais coletivos” (fl. 4 , doc. 1). 



    Pede “a procedência da presente reclamação constitucional para cassar o acórdão impugnado e determinar que seja proferido novo acórdão desta vez de acordo com a decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.336.187” (fl. 5, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao rejulgar a apelação, a Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo teria contrariado a decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.336.187.



    6. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.



    7. Na espécie em exame, dei “parcial provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e determinar outro seja proferido, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria” (doc. 8). 



    Ao rejulgar a apelação, a Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “(...) no presente processo, é caso de se cumprir a determinação da Exma. Ministra Carmem Lúcia a fls. 809, que, no julgamento do Recurso Extraordinário, cassou o acórdão aqui anteriormente proferido e determinou que esta C. Câmara reapreciasse o recurso para aplicar entendimento antagônico ao anteriormente adotado.



    Termos em que, a r. sentença recorrida, lavrada pelo digno magistrado Jocimar Dal Chiavon, à luz do entendimento aqui determinado pelo STF, deve ser reformada em parte.



    A apelante propôs a presente ação civil pública objetivando a proibição de qualquer evento com animais, indenização por danos morais coletivos e, por fim, a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 4º da Lei Federal n. 10.519/02 e do art. 8º da Lei Estadual n. 10.359/99.



    Houve sentença de improcedência, mantida pelo v. acórdão cassado, in verbis:



    ‘A Lei Federal nº 10.519/2002 é a referência para assegurar o bem-estar e coibir maus tratos aos animais, de modo que, respeitadas as suas diretrizes e limitações, onde se determina, inclusive, a adequação às ‘regras internacionalmente aceitas’ (artigo 4° e parágrafos), não se pode presumir a lesividade do uso dos apetrechos nos termos ali previstos, tampouco reputar inconstitucional a sua autorização. O princípio da precaução não é bastante para sustentar a proibição da realização das provas com animais, porquanto a própria legislação, ao disciplinar o uso de apetrechos técnicos nos animais, implica na presunção de inexistência de dano, sendo controvertida, diante da expressa autorização legal, a alegação da requerente, ora apelante, fundada nos pareceres e estudos acadêmicos acostados à petição inicial, no sentido de que tais provas e equipamentos, independentemente de qualquer circunstância, causam danos e implicam em maus tratos aos animais, o que afasta a probabilidade do direito da recorrente.’



    Porém, a r. decisão da Corte Suprema considerou que o acórdão aqui prolatado violou a sua jurisprudência ao entender existir presunção legal, não afastada pelas provas dos autos, de que os apetrechos em si não causam danos ou implicam em maus tratos a justificar a proibição da prática.



    Assim, o nosso posicionamento deve ser revisto para adequação à r. decisão do STF aqui proferida e, consequentemente, entender que os princípios da precaução e prevenção se sobrepõem à presunção legal de não lesividade dos apetrechos utilizados.



    Por outro lado, o segundo pedido, concernente aos danos morais coletivos, não pode prosperar.



    Com efeito, para que haja o reconhecimento da sua incidência a um determinado caso, deve-se verificar a existência do dano moral relativo à noção de dor e sofrimento psíquico de forma transindividual, a atingir sujeito passivo indeterminado.



    O presente caso trata exatamente do contrário.Explico. 



    Em decorrência do julgamento da ADI n. 4983, declarando a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 15.299/2013 do Estado do Ceará, experimentamos no Brasil o chamado Backlash. Traduzindo-se literalmente, seria algo similar a ‘retaliação’.



    O fenômeno pode ser entendido como uma reação de setores da sociedade contra um ato do Poder Público; neste caso, uma decisão judicial vinculante que estaria desvinculada de valores morais de parcela da sociedade, originando mobilização capaz de influenciar as Casas Legislativas na edição de lei (em sentido amplo), provocando uma espécie de ‘retaliação’ em relação ao ato proibitivo, tornando o ato proibido, por via de consequência, novamente legal.



    Tal fenômeno se manifestou por meio da edição da Emenda à Constituição n. 96/2017, que adicionou o parágrafo sétimo ao artigo 225 da Constituição Federal, in verbis:



    ‘Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos.’



    Portanto, não se pode afirmar que a coletividade sofreu danos morais com a realização de um evento, quando esta mesma coletividade se mobilizou de forma ativa e eficaz na busca pela edição de normas permissivas para lhes continuar promovendo.



    Diante do exposto, é o caso de dar parcial provimento ao recurso, para que prevaleça o entendimento aqui determinado pelo STF, destacando que isto deve se dar, mediante modulação, em relação aos fatos pretéritos. Quanto aos eventos futuros, poderá haver nova discussão judicial, à luz do ordenamento jurídico em vigor na ocasião, considerando as supervenientes alterações legislativas e jurisprudenciais. Fica, por fim, mantido o afastamento da obrigação de indenizar a coletividade por danos morais” (doc. 9).



    Diferente do que pretende fazer crer a reclamante, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.336.187 foi dado parcial provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro fosse proferido, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria.



    Ao reexaminar a apelação, a Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo adequou o seu entendimento à jurisprudência deste Supremo Tribunal, dando parcial provimento à apelação interposta pela Associação Passofundense de Proteção aos Animais, “para impor obrigação de não fazer aos requeridos, consistente na proibição da realização de práticas que causem, de qualquer forma, dor, sofrimento ou maus tratos a animais, de acordo com os dispositivos legais referidos na Lei Federal n. 10.519/02 e na Lei Estadual n. 10.359/99, no evento denominado ‘Festa do Peão de Itararé’ (fl. 2, doc. 9).



    Esse entendimento está em harmonia com a decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.336.187 e a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANIFESTAÇÃO CULTURAL ENVOLVENDO ANIMAIS. “VAQUEJADA”. ALEGADA CONTRARIEDADE À ADI 4.983/CE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O DECIDIDO NO ATO RECLAMADO E NO PARADIGMA APONTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 25.869-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.9.2017).



    8. No capítulo em que a apelação foi desprovida, a Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou: “o segundo pedido, concernente aos danos morais coletivos, não pode prosperar. Com efeito, para que haja o reconhecimento da sua incidência a um determinado caso, deve-se verificar a existência do dano moral relativo à noção de dor e sofrimento psíquico de forma transindividual, a atingir sujeito passivo indeterminado. (...) não se pode afirmar que a coletividade sofreu danos morais com a realização de um evento, quando esta mesma coletividade se mobilizou de forma ativa e eficaz na busca pela edição de normas permissivas para lhes continuar promovendo” (fls. 7-9, doc. 9).



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o exame de eventual dano moral coletivo e da obrigação de indenizar. Assim, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011).4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora